Tribunal: TJSP
Processo: 2178111-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS – Período em aberto e critério de correção monetária – Questionamento, após a homologação da conta apresentada pelo INSS – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recursos.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO